Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Argumenta que o julgado é omisso, uma vez que não teria analisado o pedido alternativo de redução do valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral fixado na sentença.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram dispensadas as contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2, do CPC.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no Julgado quanto à análise do pedido alternativo de redução do valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação posta no julgado embargado é clara ao manter o valor da indenização por dano moral fixada na sentença, o implica a improcedência do pedido de redução da quantia fixada pelo Juízo a quo, conforme transcrição a seguir “11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.”

7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, os embargos não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.